Tribunal: TJPA
Processo: 0805961-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805961-58.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MARCOS ALMEIDA SOUSA DE ANDRADE, SIRLEIA BORGES FERREIRA DE ANDRADE, MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM CARÁTER DE TUTELA DE URGÊNCIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DE IMPACTOS ESTRUTURAIS NA RESIDÊNCIA DOS AUTORES. CAUSA POSSÍVEL. CONSTRUÇÃO DE ESTRADA DE FERRO A CARGO DA RECORRENTE. MEDIDA ACAUTELADORA DEFERIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO NESTE GRAU. INDEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de oito a dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pela
VALE S/A
contra decisão da minha lavra (Id. 2251982), em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, consoante a ementa da decisão abaixo reproduzida:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO, ASSIM COMO DO PERIGO DA DEMORA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO.”

Em suas razões (Id. 2347278), a agravante, após resumir os fatos, fala da grandiosidade do projeto de implementação de aproximadamente 570 km da ferrovia Carajás nos Estados do Pará e Maranhão e que tem a responsabilidade, junto ao Município de Marabá, de elaborar e financiar o projeto de urbanização e implantação de viaduto nas imediações do Km 730+000 da ferrovia, com o objetivo de estabelecer soluções urbanísticas para um dos bairros lindeiros a EFC.

Diz que o parecer técnico nº 16/2016 da Defesa Civil, juntado nos autos do processo nº 0018192-71.2016.814.0028, que vistoriou a casa dos agravados, salienta que a construção desse imóvel não observou algumas normas técnicas, atribuindo os desconfortos amargados à própria imperícia de quem o construiu, não estabelecendo liame com as obras promovidas pela recorrente.

Em relação ao ofício datado de 18/08/2016, em resposta ao ofício nº 763/2016 da Procuradoria da República no Município de Marabá, acostado aos autos pelos autores, ora agravados, afirma a distância do imóvel em relação ao eixo da ferrovia e do viaduto a ser implantado não evidencia a existência de impactos no imóvel, que necessite implementar qualquer remoção.

Destaca que o imóvel será beneficiado com obras de drenagem e pavimentação da Rua Aziz Mutran, objeto do convênio com o Município de Marabá, além de benefícios indiretos aos moradores do bairro, como, por exemplo, a feira comunitária e o viaduto rodoviário do Km 730.

Fala da ausência de nexo de causalidade, da existência de laudo de engenharia em desconformidade com às normas técnicas e a necessidade de realização de perícia imediatamente.

Defende a aplicação da teoria da pré-ocupação e a revogação das tutelas antecipadas concedidas pelo juízo “a quo”.

Lança pedido alternativo, consistente na possibilidade de cumprimento da decisão liminar deferida pelo juízo “a quo” na forma como vem sendo praticado administrativamente, através de termo de cumprimento de obrigação judicial.

Sustenta o afastamento da aplicação da multa de 2% aplicada em razão de seu não comparecimento à audiência de conciliação, pois estava presente, na ocasião, representante judicial com poderes especiais para transigir.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo, o provimento do recurso e que todas as intimações sejam realizadas em nome do Dr. Mário Augusto Vieira de Oliveira, OAB/PA 5.526.

Os agravados não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante no Id. 2545863, pág. 01.

Apenas o Município de Marabá apresentou contrarrazões ao agravo interno (Id. 2559187), requerendo o provimento do recurso, a fim de ser concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o rcurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Dito isso, verifico que a insurgência da agravante é contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, confrontando a fundamentação com os demais argumentos suscitados no agravo de instrumento, principalmente no que tange à inobservância de normas técnicas na construção do imóvel dos autores, ora agravados, e de que não há documentação que sinalize a responsabilidade da recorrente pelos problemas nele surgidos.

Contudo, em que pese as argumentações jurídicas da agravante, tem-se que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Sobre o argumento sustentado nas razões recursais, friso que o que se pretende resguardar preventivamente é a vida, a segurança e a saúde dos agravados, diante da existência de laudos técnicos colacionados nos autos (Ids. 1966370, págs. 24/66), cuja conclusão de um deles faz-se necessário destacar, “verbis”:

“...

Após a vistoria realizada “in loco” de caráter estritamente visual constatou alguns problemas relacionados a estrutura da casa.

Devido a residência está situada próximo a linha de trem Estrada de Ferro Carajás e no terreno vizinho estão realizando uma obra com serviços de terraplenagem com a utilização de máquinas como rolo compactador e rolo pé-de-carneiro é possível que tenha contribuído com o recalques e o prolongamento de rachaduras existentes...” (Id. 1966370, pág. 33)

Além disso, ressalto que a decisão agravada diz respeito apenas ao pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não se trata de mérito, em que poderá existir a possibilidade de algumas questões fáticas e processuais serem revistas, caso haja modificação no cenário até aqui analisado.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva, caso entenda necessário.

Após, conclusos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/06/2020